Tribunal: TJBA
Processo: 0000024-86.2017.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000024-86.2017.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDIRENE DE OLIVEIRA SOTERO Advogado(s): JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO (ART. 312, §1º, DO CP). CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FARTO E CONSISTENTE. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANCO DO BRASIL S/A). CAUSA DE AUMENTO DE PENA APLICADA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por Valdirene de Oliveira Sotero contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios, que a condenou ao cumprimento de pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática do crime de peculato, em continuidade delitiva (art. 312, § 1º, c/c art. 71, ambos do Código Penal), em razão da subtração ocorrida entre os meses de janeiro de 2013 e setembro de 2014, de valores de contas bancárias de clientes — muitos já falecidos — da agência do Banco do Brasil S/A, na qual exercia a função de Gerente-Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da confissão administrativa em razão de suposta coação e ausência de defesa técnica; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; e (iii) reexaminar a dosimetria da pena imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A confissão administrativa prestada durante auditoria interna, ainda que desacompanhada de advogado, não é nula quando ratificada em juízo e corroborada por robusta prova documental e testemunhal. ademais, não restou demonstrada a coação sustentada pela Defesa. Preliminar rejeitada. 4. A materialidade e a autoria do delito de peculato estão comprovadas por relatórios de auditoria interna, fotografias de saques, movimentações bancárias irregulares, e depoimentos testemunhais consistentes, inclusive de funcionários cujas senhas pessoais foram utilizadas indevidamente pela Acusada. 5. A existência de dolo específico se infere da sistematicidade, planejamento e sofisticação do modus operandi, que envolvia a movimentação de contas inativas e o uso de senhas de colegas para validar transações irregulares. 6. A dosimetria da pena respeita os critérios legais, com valoração negativa da culpabilidade na primeira fase; aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase; e incidência das causas de aumento relativas à função de gerente e à continuidade delitiva na terceira fase. 7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em conformidade com os critérios objetivos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante da gravidade concreta da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. TESE DE JULGAMENTO: A confissão administrativa prestada sem assistência de advogado, mas ratificada em juízo e corroborada por outras provas, é válida. A sistematicidade, sofisticação e dissimulação das condutas demonstram o dolo específico exigido para o crime de peculato. A pena pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando-se o regime inicial semiaberto mesmo para réu primário. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 312, § 1º; 71; 65, III, “d”; 327, § 2º; 33, §2º, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2027293/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2458585/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), T6, j. 22.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000024-86.2017.8.05.0076, da comarca de Entre Rios, no qual figuram como Apelante VALDIRENE DE OLIVEIRA SOTERO, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, rejeitar a questão preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .